Tribunal: STF
Processo: HC 70023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  PREDICADO.  OS  PROVIMENTOS
JUDICIAIS DEVEM, Tanto quanto possivel, conter o exame da matéria
CONTROVERTIDA  DE   MODO   A  CONDUZIR   AO  CONVENCIMENTO.
A  ordem jurídico-constitucional  IMPÕE A  ENTREGA  DA  PRESTAÇÃO
jurisdicional  de  forma  completa.  O  vício  DA OMISSAO  FICA
exacerbado  quando  ocorre  no  âmbito  da  liberdade  do CIDADAO.
Exsurge  como  nulo  acórdão  que  não  abrange  a  apreciação
completa  do recurso  interposto pela  defesa, deixando-se de cuidar,
por exemplo, da atenuante consubstanciada na confissão espontanea.